Tribunal: TJMT
Processo: 1004707-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO - PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIABILIDADE - PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENORE DE 12 ANOS - LACTANTE COM BEBÊ RECÉM-NASCIDO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 117, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS PARA REGIME DIVERSO DO ABERTO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAL E JUSTIFICADA - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ - INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DOS ARTIGOS 318, V E 318-A, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - COMPROVAÇÃO DA IMPRESCRINDIBILIDADE DA PACIENTE PARA O CUIDADO DO FILHO MENOR, CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA QUE NÃO TEVE O DEPENDENTE COMO VÍTIMA - PEDIDO PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA.
1. O Habeas Corpus Coletivo prolatado pelo Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, excetuado se: a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício . [STF. 2a Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 (Info 891)].
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem dando uma interpretação extensiva ao aresto prolatado pelo STF, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às apenadas em execução definitiva da pena, ainda que cumprindo pena em regime diverso do aberto.
3. Aplicação da interpretação analógica da prisão domiciliar cautelar do Código de Processo Penal, artigos 318, V e 318-A, I e II. A paciente é mãe de criança menor de 12 anos, bebê recém-nascido, necessitando de cuidados imprescindíveis da paciente, para além da presunção legal, concretamente pela condição de lactante que estava amamentando o bebê dentro do estabelecimento prisional que, salvo exceções, não reúne condições recomendadas. Paciente não condenada por crime praticado mediante violência ou grave ameaça ou contra seus descendentes.
4. Pedido procedente, liminar ratificada. Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004707-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), SHACHA MORAES GUIMARAES - CPF: 041.227.681-01 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2 VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA - FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA - 34 (TRINTA E QUATRO) PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA TOTALIZANDO 16 GRAMAS - AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO DO DECRETO PRISIONAL - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS - POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA

PARA IMPOSIÇÃ
O DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS MENOS SEVERAS
.

1.

Verificado que
acusado
é
tecnicamente primário,
menor de 21 anos,
que a
quantidade de droga não
é
expressiva,

que há

ausência de informações concretas acerca de sua ligação com organizações criminosas e por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça pessoal, tais aspectos sugerem que a manutenção da prisão preventiva não se revela necessária
e adequada
ao caso,
podendo esta ser substituída por medidas cautelares menos severas
.

2
. Ordem concedida
em parte
para
revogar a prisão preventiva do p
aciente,
contudo
fixa
ndo
medidas cautelares
menos onerosas,
sem prejuízo de outras a serem
estabelecidas pelo juízo
de primeiro
grau
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Shacha
Moraes Guimaraes
, apontando como autoridade coatora o
magistrado atuante n
a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

O impetrante relata que em 26/02/2024 a paciente foi presa em
razão de
mandado de prisão expedido pela autoridade coatora, a fim de cumprir reprimenda de 09 anos e 04 meses de reclusão
,
em regime fechado.

Aduz que a paciente possui bebê recém-nascido de apenas um mês de vida, que depende dos cuidados imprescindíveis da paciente como mãe
e

também
como lactante, além de relatar que o filho da paciente está com febre e necessitando de cuidados especiais da mãe.

Relatou que na audiência realizada pela autoridade coatora foi feito pela defesa pedido de prisão domiciliar à paciente,
o qual
foi negado até que fosse
realizado
estudo por equipe multidisciplinar e fosse ouvido o órgão ministerial.

Posto isso, requereu a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
para que seja concedida prisão domiciliar à paciente.

Juntou documentos anexos ao
Writ

(Id. 204340670).

Foi deferido o pedido liminar para
conceder à paciente prisão
domiciliar.

Informações prestadas relatando ter sido dado cumprimento da decisão para o recolhimento domiciliar integral da paciente, salvo questões de ordem médica devidamente comprovadas
e acompanhamento mensal da equipe psicossocial que atua naquele juízo
, sob pena de prisão

(I
d.
204699187)
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria
-Geral de Justiça opinou pela concess
ão da ordem (
I
d.
205030681
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
W
rit
há que ser submetido a julgamento.

O artigo 117, da Lei de Execuções Penais, prevê a possibilidade de recolhimento domiciliar do apenado em regime aberto, nas seguintes hipóteses:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado
maior de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante.

Como se observa, a LEP trata apenas de possibilidade de aplicação para o regime aberto
,
existindo
,
entretanto, entendimento doutrinário que
estende a aplicação desta norma a
reeducandos
em cumprimento de pena em regime semiaberto, em hipóteses excepcionais e justificadas.

Nesse sentido, a lição de Rodrigo Roig:

Conforme expressa previsão legal, em regra a prisão-albergue domiciliar é concedida a condenados que estejam no regime aberto de pena. Excepcionalmente, porém, tem-se admitido o deferimento da prisão domiciliar para presos do regime fechado ou semiaberto, quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, 6a T. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13-12-2016,
DJe
19-12-2016;
AgRg
nos
EDcl
no RHC n. 112.552/PR, 6a T. Rel. Min. Rogerio S. Cruz, j. 12/9/2019,
DJe
12-9-2019). É o caso, por exemplo, de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena (cf. STJ,
AgRg
no HC 439.362/SP, 5a T. Rel. Min. Felix Fischer, j. 02/08/2018,
DJe
09/08/2018). (ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal - teoria crítica. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 370).

O Superior Tribunal de Justiça, nessa linha, entende ser possível conceder a prisão domiciliar aos
reeducandos
em regime diverso do aberto, a depender da plausibilidade dos argumentos no caso concreto. Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E FURTO. PACIENTE EM REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEP. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. FILHOS MENORES DE 10 (DEZ) ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA AO DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DAS CRIANÇAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PRIORIDADE ABSOLUTA E MELHOR INTERESSE DO MENOR. EXCEPCIONALIDADE. MEDIDA DE CUNHO HUMANITÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2.
O entendimento jurisprudencial dos Tribunais superiores, diante da necessária evolução, vêm
superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em
regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha"
(HC 366.517/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
27/10/2016).
4. No caso dos autos, embora reclusa no regime fechado, verifica-se que a paciente possui 4 filhos, sendo certo que duas delas possuem menos de 10 anos de idade e, consoante versa os relatórios escolares (STJ, fls. 30-34), estão sofrendo problemas de convivência face à ausência da mãe, sendo passível, excepcionalmente, a aplicação do disposto no art. 117, III da Lei de Execuções Penais. 5. Os princípios da proteção integral à criança, da dignidade da pessoa humana, da prioridade absoluta e do melhor interesse do menor ensejam a concessão da prisão domiciliar como medida de cunho humanitário lastreada pelo disposto no art. 227 da Constituição Federal no ECA e, ainda, na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Decreto Presidencial n. 99.710/90. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar a imediata transferência da paciente para a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico ou não, a critério do juiz singular;
devendo aquele Juízo adotar as medidas necessárias e as devidas cautelas para o cumprimento dessa decisão, com a advertência de que a eventual desobediência das condições impostas para a custódia domiciliar tem o condão de ensejar o restabelecimento da constrição. (STJ - HC: 417665 MG 2017/0245896-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/08/2018) (grifos nossos)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL FEDERAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS.

CABÍVEL. PACIENTE QUE CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO E REINCIDENTE.

NÃO IMPEDIMENTO. CRIME DESTITUÍDO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA (TRÁFICO DE DROGAS). AUSÊNCIA DE FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. RECURSO IMPROVIDO.

1- A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado
(
Rcl
n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe
1o/12/2020) [...] (RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
DJe
de 16/3/2022.).

2- Apesar da literalidade da lei (art.117, III, da LEP) abarcar somente a hipótese de regime aberto para a concessão da prisão domiciliar, o objetivo da norma (interpretação finalística da norma, que vai além da literal, segundo a Hermenêutica Jurídica), é de se atender o melhor interesse da criança, sendo cabível, portanto, a prisão
domiciliar em regimes diversos do aberto, desde que seja feita a ponderação do risco com a conduta e a personalidade da presa.

3-
[...]
In

casu
, embora tenha sido demonstrado que a paciente é reincidente específica no delito de tráfico de drogas, em atenção às circunstâncias do caso concreto, a concessão da substituição da prisão preventiva por domiciliar é medida que se impõe, diante das particularidades expostas. A paciente foi presa em razão da prática de ilícito cometido durante sua gestação, em 20 de outubro de 2017, e, além de ter permanecido em cárcere durante toda a gravidez, continua encarcerada com uma criança recém-nascida. [...] (HC 454.256/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018,
DJe
13/09/2018).

4- No caso concreto, embora a apenada cumpra pena no regime fechado e seja reincidente, não praticou crime de violência ou grave ameaça, nem contra crianças (tráfico de drogas), não registra infrações de natureza grave, nem há indicativo de que faça parte de organização criminosa, fatores que autorizam o deferimento do benefício da prisão domiciliar, tendo em vista a necessidade presumida dos cuidados maternos em relação aos infantes.

5- Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 769.008/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 16/11/2022
) (grifo nosso)
.

Nesse sentido também as palavras do Ministro do STJ
,
Reynaldo Soares da Fonseca
,
pr
oferidas
em decisão monocrática:

O entendimento desta Corte é que,
independente
do regime do qual a executada se encontre, sendo o crime em questão não revelador de violência ou grave ameaça, não tendo sido praticado contra crianças nem contra seus descendentes, não havendo indicativo de esteja associada com organizações criminosa e inexistindo registro de faltas disciplinares recentes no curso da execução da pena, pode-se atenuar a sua situação prisional, considerando que a necessidade dos cuidados maternos em relação à criança é presumida”, registrou (STJ- Decisão Monocrática - PROCESSO HC 872694 - RELATOR(A) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - DATA DA PUBLICAÇÃO 29/11/2023).

Do mesmo modo o
e
. TJMT:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. 1. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIABILIDADE. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCRINDIBILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. 3. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS CONDIÇÕES COM O OBJETIVO DE FRUSTAR A EXECUÇÃO DA PENA. 4. PEDIDO PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem dando uma interpretação extensiva ao aresto prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às apenadas em execução definitiva da pena, ainda que cumprindo pena em regime fechado.

2. A paciente é mãe de crianças menores de 12 anos e não foi condenada por crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes, sendo certo que na ponderação de prejuízo, por óbvio, muito maior o prejuízo às crianças se mantidas afastadas do convívio com a mãe, em razão dos evidentes cuidados que lhes devem ser dispensados nesse período. Ademais, não se pode olvidar que, no caso concreto em análise, a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos, além de legalmente presumida, foi comprovada pelo estudo psicossocial que reportou que ela é a única responsável pelos cuidados das crianças.

3. Na espécie, não ficou evidenciado que a paciente descumpriu deliberadamente as condições do regime domiciliar, tampouco tentou frustrar a execução da pena, haja vista que buscou reportar falha no carregamento do equipamento de monitoramento, bem como compareceu à Central de Monitoramento Eletrônico e instalou a tornozeleira eletrônica após o deferimento da liminar neste habeas corpus.

4. Pedido procedente, liminar ratificada. Ordem concedida.

(N.U 1020925-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

(grifo nosso)
.

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PACIENTE IDOSO E GRAVE ESTADO DE SAÚDE, AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA TRATAMENTO NO PRESÍDIO – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR – USO DE MEDICAMENTOS CONTÍNUOS E NA FILA PARA TRANSPLANTE – PERÍCIA ELABORADA POR MÉDICO – PANDEMIA DE COVID-19 – INFORMAÇÕES DO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL – NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS – ESTABELECIMENTO SEM CONDIÇÕES ESTRUTURAIS – ESTADO DE SAÚDE DESFAVORÁVEL – APLICAÇÃO DA MEDIDA DE PRISÃO DOMICILIAR– PERTINÊNCIA – FORMA EXCEPCIONAL – DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS – JULGADOS DO STJ – ORDEM CONCEDIDA.

“Em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.” (STJ,
AgRg
no HC no 557.255/MG)
.

“[...] a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da prisão
domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende.” (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RHC no 112.552/PR)

(N.U 1008764-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)
.

Diante destas decisões
, é o caso de aplicação analógica do art. 318,
do Código de Processo Penal
ao presente caso
.

Vale lembrar que o
Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido no dia 20/2/2018, nos

autos do HC n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a

substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da

aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319
,
do

Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes,

puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o
,
do ECA

e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto

Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas no referido

processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal

condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante

violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em

situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente

fundamentadas pelos

juízes que denegarem o benefício.

No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais

mulheres

presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com

deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas

em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições

previstas no parágrafo acima.

Nesse sentido, ainda
foi promulgada a Lei n. 13.769/2018,

denominada de Estatuto da Primeira Infância
,

que
determinou a formulação e implementação de políticas públicas voltadas para as crianças que estão na primeira infância, o que culminou com alterações no Código de Processo Penal
,
constantes n
os artigos
318-A e 318-B, prevendo,

como regra,

a prisão domiciliar
à
mulher que esteja gestante, responsável

por criança ou pessoa com necessidades especiais, excluindo as

situações de crimes praticados mediante violência e/ou contra a própria

criança.

Neste sentido, o STJ entende ser possível a aplicação analógica
dos artigo
s
318-A e 318-B, ambos do CPP, e do entendimento esposado no
HC n. 143.641/SP
, aos casos de prisão definitiva, em qualquer regime:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 9 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS DE 6 E 2 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. CARACTERIZADA INEFICIÊNCIA ESTATAL EM DISPONIBILIZAR VAGA À RECORRENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓPRIO E ADEQUADO À SUA CONDIÇÃO PESSOAL, DOTADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO, BERÇÁRIOS E CRECHES. ARTS. 82, § 1o, E 83, § 2o, DA LEP. PRESÍDIO FEMININO MAIS PRÓXIMOS DISTANTE 230 KM DA RESIDÊNCIA. CONVIVÊNCIA E AMAMENTAÇÃO IMPOSSIBILITADA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO STF N. 143.641/SP. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO, A FIM DE QUE A CORTE DE JUSTIÇA SEJA INSTADA A EXAMINAR O MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NAQUELA INSTÂNCIA NO TOCANTE À TESE ALEGADA NA INICIAL DA AÇÃO MANDAMENTAL. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

1. A Suprema Corte, no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [...] de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, [...] excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas (HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF,
DJe
9/10/2018). Precedentes do STJ no mesmo sentido.

2. Ademais, o CPP (com as alterações promovidas pela Lei no 13.769/2018) passou a prever a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça e o delito não tenha sido cometido o crime contra seu filho ou dependente, facultando, ainda, a aplicação de medidas cautelares (
arts
. 318-A e 318-B do CPP).

3. No entanto, a execução de condenação definitiva em prisão domiciliar, em regra, somente é admitida ao reeducando do regime aberto, desde que seja maior de 70 anos, portador de doença grave, ou mulher gestante ou mãe de menor ou deficiente físico ou mental (art. 117 da LEP).
Porém, excepcionalmente, se admite a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto - em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida
seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da
reeducanda
indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência.

4. Outrossim, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (
Rcl
n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe
1o/12/2020).

5. Essa possibilidade, concessão de prisão domiciliar regulada no art. 117 da LEP, em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que excepcionalidade do caso concreto imponha, tem sido reconhecida por esta Corte Superior. Precedentes das Turmas da Terceira Seção.

6. Também a Suprema Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado (
AgR
na AP n. 996, Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,
DJe
29/9/2020).

7
. In
casu
, verifica-se que a recorrente se enquadra nos termos definidos no HC Coletivo n. 143.641/SP, isto é, mulher em vias de ser presa, mãe de criança de 6 e 2 anos de idade (fl. 20), não sendo caso de crimes praticados por ela mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes.

8. Outrossim, também, caracterizada a ineficiência estatal em disponibilizar vaga à recorrente em estabelecimento prisional próprio e adequado à sua condição pessoal, dotados de assistência médica pré-natal e pós-parto, berçários e creches para seus filhos (
arts
. 82, § 1o, e 83, § 2o, da LEP), especialmente, porque o presídio com capacidade para presas do sexo Feminino mais próximo da residência da Paciente fica localizado aproximadamente 230 km de distância, fato que impossibilitaria o contato da Paciente para amamentação e demais cuidados ao recém-nascido (fl. 208).

9. Recurso em habeas corpus provido, confirmando-se a liminar, para permitir que a recorrente possa cumprir pena em regime domiciliar, com monitoração eletrônica, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo, a serem implementadas pelo Juízo da Execução penal competente, referente à condenação proferida na Ação Penal n. 0034937-03.2017.8.13.0487 da 2a Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Pedra Azul/MG.

(RHC 145.931/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022,
DJe
16/03/2022)
(grifos nossos)
.

Por derradeiro
, não se trata somente da proteção à pessoa custodiada, mas também de direito da criança
, especialmente daquelas que demandam cuidados especiais
. O resguardo da dignidade humana da criança não pode ocorrer somente nos casos de prisão cautelar, pois independente da modalidade também deve ser vista a medida sob a ótica da criança, cabível, assim a aplicação analógica do art. 318, V, do CPP às mulheres
reeducandas
.

Destarte, são evidentes os impactos perniciosos da prisão da mulher, lactante, e da posterior separação de seus filhos, no bem-estar físico e psíquico da criança,
um
bebê recém-nascido.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
,
ratificando a liminar anteriormente concedida
,

em
favor

da paciente
SHACHA MORAES GUIMARAES
,
para
o fim de
conceder à paciente prisão domiciliar
com
o recolhimento domiciliar integral
,
salvo questões de ordem médica devidamente comprovadas
e acompanhamento mensal da equipe psicossocial que atua no juízo da execução
, sob pena de prisão
.

COMUNIQUE-SE
ao Juízo “
a quo
,

para monitoramento das condições impostas e acompanhamento do cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024